Tribunal: TJMT
Processo: 1045406-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1045406-73.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA DE ORIGEM COMERCIAL. EXCEÇÕES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE PROTETIVA DA NORMA. DIREITO À MORADIA. PREVALÊNCIA SOBRE A TITULARIDADE REGISTRAL. RECONHECIMENTO. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre imóvel objeto de alienação fiduciária, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória entre pessoas jurídicas extintas.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel residencial, na condição de bem de família; e (ii) levantamento da penhora e cancelamento da respectiva averbação, caso já efetivada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os direitos aquisitivos da executada sobre imóvel alienado fiduciariamente, utilizado como moradia permanente pela entidade familiar, estão alcançados pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90, quando a dívida exequenda é estranha ao financiamento do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia constituem bens dotados de expressão econômica e, como regra geral, sujeitam-se à penhora para satisfação de créditos (CPC, art. 835, XII).
5. A penhorabilidade dos direitos aquisitivos cede diante da proteção conferida ao imóvel residencial pela Lei n. 8.009/90, quando o bem for utilizado como moradia permanente pela entidade familiar e a execução decorrer de dívida estranha ao financiamento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A proteção do bem de família alcança não apenas o imóvel em si, mas os direitos que o devedor fiduciante detém sobre ele, por estarem vinculados à obtenção da propriedade plena e, por extensão, à garantia do direito fundamental à moradia.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII; Lei n. 8.009/90, arts. 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.124.302/PR; STJ, REsp 2.181.378/DF; TJMT, AI 1035531-79.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045406-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Bem de Família]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA - CPF: 013.195.451-22 (AGRAVANTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), ROGERIO CASTELLO BONFIGLIOLI - CPF: 284.309.978-14 (AGRAVADO), ROCABON MODAS LTDA - CNPJ: 07.858.551/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AMX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 17.567.168/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO FONTES DO PATROCINIO - CPF: 081.592.698-70 (ADVOGADO), ANDREA POTERIO DEGRESSI BORSARO - CPF: 119.332.938-88 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BISCOLA - CPF: 279.958.088-28 (ADVOGADO), LUCAS OKAMOTO SHIMANO - CPF: 445.297.528-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA DE ORIGEM COMERCIAL. EXCEÇÕES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE PROTETIVA DA NORMA. DIREITO À MORADIA. PREVALÊNCIA SOBRE A TITULARIDADE REGISTRAL. RECONHECIMENTO. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre imóvel objeto de alienação fiduciária, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória entre pessoas jurídicas extintas.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel residencial, na condição de bem de família; e (
ii
) levantamento da penhora e cancelamento da respectiva averbação, caso já efetivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os direitos aquisitivos da executada sobre imóvel alienado fiduciariamente, utilizado como moradia permanente pela entidade familiar, estão alcançados pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90, quando a dívida exequenda é estranha ao financiamento do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia constituem bens dotados de expressão econômica e, como regra geral, sujeitam-se à penhora para satisfação de créditos (CPC, art. 835, XII).

5. A penhorabilidade dos direitos aquisitivos cede diante da proteção conferida ao imóvel residencial pela Lei n. 8.009/90, quando o bem for utilizado como moradia permanente pela entidade familiar e a execução decorrer de dívida estranha ao financiamento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A proteção do bem de família alcança não apenas o imóvel em si, mas os direitos que o devedor fiduciante detém sobre ele, por estarem vinculados à obtenção da propriedade plena e, por extensão, à garantia do direito fundamental à moradia.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835, XII; Lei n. 8.009/90, arts. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.124.302/PR; STJ, REsp 2.181.378/DF; TJMT, AI 1035531-79.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n. 1025774-79.2018.8.11.0041, movido por
ROGÉRIO CASTELLO BONFIGLIOLLI
, substituto processual de Rocabon Modas Ltda-EPP.

Na
origem
, o agravado, na qualidade de substituto processual de Rocabon Modas Ltda-EPP, promoveu cumprimento de sentença decorrente de ação monitória originalmente ajuizada entre 02 (duas) pessoas jurídicas - Rocabon Modas Ltda-EPP e AMX Comércio de Vestuário Ltda-EPP -, ambas posteriormente extintas e substituídas por seus respectivos sócios. A agravante, ex-sócia da empresa executada, passou a figurar no polo passivo após a baixa da pessoa jurídica.

O crédito exequendo alcança o montante de R$ 371.928,32 (trezentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), e o feito tramita há aproximadamente 07 (sete) anos sem satisfação.

O agravado requereu a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel matriculado sob n. 101.817 do 1o CRI de Cuiabá/MT, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado em 16/maio/2024, sob n. 10187331104, com o credor fiduciário Itaú Unibanco S/A (id. 205609677).

A agravante, por sua vez, alegou que o referido imóvel é o único bem sobre o qual, juntamente com seu cônjuge, possui direitos, e que serve de residência para a família, composta por 02 (dois) filhos menores impúberes.

Sustentou que o imóvel se enquadra no conceito de bem de família, protegido pela Lei n. 8.009/90, e que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, passível de alegação a qualquer tempo e grau de jurisdição, e que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a prova de que o imóvel seja o único de propriedade do devedor para o reconhecimento da impenhorabilidade (id. 208003352).

Na
decisão agravada
, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos, sob o fundamento de que a proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 recai sobre o bem imóvel utilizado como residência familiar, e não sobre os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, pois o objeto da penhora não é o imóvel em si - que pertence ao credor fiduciário -, mas os direitos aquisitivos da executada derivados do contrato.

Consignou, ainda, que a executada não demonstrou de forma concreta como pretende satisfazer o crédito exequendo, limitando-se a alegar a impenhorabilidade sem apresentar alternativas para o pagamento da dívida, que perdura por longo período (id. 209352424).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que a decisão contraria frontalmente o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a proteção da Lei n. 8.009/90 alcança os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o imóvel utilizado como moradia familiar.

Aduz que a distinção feita pelo Juízo de origem entre a propriedade do bem e os direitos aquisitivos sobre ele está superada pela jurisprudência da Corte Superior, que visa resguardar o direito fundamental à moradia, e não a titularidade formal do imóvel.

Assevera que o imóvel é o único sobre o qual a família possui direitos e que serve de residência permanente para si, seu cônjuge e 02 (dois) filhos menores impúberes, o que o qualifica como bem de família.

Argumenta que a dívida exequenda tem origem em relação comercial entre pessoas jurídicas extintas e não se enquadra em nenhuma das exceções à impenhorabilidade previstas no art. 3o da Lei n. 8.009/90.

Pontua que, após o encerramento da empresa da qual era sócia, enfrenta dificuldades financeiras, e que sua única fonte de renda é o salário proveniente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, razão pela qual já havia proposto a constrição de 15% de seus proventos líquidos.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer os direitos aquisitivos sobre o imóvel matriculado sob n. 101.817 da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, com o eventual cancelamento da averbação da penhora, caso já efetivada (id. 336105384).

O pleito de efeito suspensivo foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso (id. 336105384).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado pugna pela manutenção da decisão e requer, preliminarmente, a reconsideração da liminar, com a revogação do efeito suspensivo, sob o argumento de que a averbação da penhora é medida reversível que não acarreta dano irreparável, ao passo que a ausência de publicidade facilita manobras de esvaziamento patrimonial em execução já prolongada.

No mérito, sustenta que a constrição recaiu sobre direitos aquisitivos expressamente penhoráveis nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil, e que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora das prerrogativas econômicas decorrentes de alienação fiduciária, por possuírem expressão patrimonial.

Aduz que a impenhorabilidade do bem de família constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial (CPC, art. 789) e que a agravante não demonstrou inequivocamente essa condição, pois se limitou à alegação genérica desacompanhada de prova efetiva.

Assevera que a própria jurisprudência da Corte Superior condiciona a proteção reforçada dos direitos do fiduciante à demonstração de que se trata de único imóvel utilizado para moradia permanente, moldura fática que não se presume e que não pode ser declarada por simples afirmação unilateral.

Argumenta, ainda, que a decisão combatida foi cercada de cautelas - limitação à fração da executada, resguardo da meação e intimação do credor fiduciário -, e que a constrição não se confunde com expropriação imediata (id. 342008381).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a saber se os direitos aquisitivos da executada sobre imóvel alienado fiduciariamente, utilizado como moradia permanente pela entidade familiar, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/90.

O recurso merece provimento.

Os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia constituem bens dotados de expressão econômica e, como regra geral, sujeitam-se à penhora para satisfação de créditos, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil.

No entanto, essa penhorabilidade cede diante da proteção conferida ao imóvel residencial pela Lei n. 8.009/90, quando os direitos aquisitivos estiverem vinculados à aquisição da propriedade plena do bem utilizado como moradia permanente pelo devedor fiduciante ou por sua entidade familiar, e a execução decorrer de dívida estranha ao financiamento do imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a proteção do bem de família alcança não apenas o imóvel em si, mas os direitos que o devedor fiduciante detém sobre ele, porquanto vinculados à obtenção da propriedade plena e, por extensão, à garantia do direito fundamental à moradia (STJ, REsp n. 2.124.302/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 24/11/2025, DJEN 28/11/2025).

Nessa mesma linha, a Corte Superior assentou,
in verbis
:

“
(...) 4. Consoante a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/1990 impede, no processo executório, a própria indicação do bem à penhora e, por consequência, a averbação de penhora no registro imobiliário.

5. O acórdão recorrido, ao reconhecer o bem de família e admitir a penhora dos direitos aquisitivos, destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça, impondo a reforma para afastar a constrição (...)
”. (REsp n. 2.181.378/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 17/11/2025, DJEN 24/11/2025).

O entendimento foi igualmente acolhido por esta Câmara de Direito Privado:

“
(...) 2 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade dos direitos do devedor fiduciante sobre imóvel residencial alienado fiduciariamente, desde que utilizado como moradia da entidade familiar, e desde que a execução decorra de dívida estranha ao financiamento do imóvel.

3 - O imóvel em questão, embora alienado fiduciariamente, é utilizado como residência da família do devedor, e a dívida exequenda (proveniente de cédula de crédito bancário) não se vincula à referida garantia, o que atrai a proteção da impenhorabilidade legal (...)
”. (TJMT, AI 1035531-79.2025.8.11.0000, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026, DJE 06/02/2026).

No caso dos autos, o imóvel matriculado sob n. 101.817 do 1o CRI de Cuiabá/MT, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado em 16/maio/2024 com o Itaú Unibanco S/A, constitui a residência da agravante
Amanda da Costa Lima Rosa Silva
, de seu cônjuge e de 02 (dois) filhos menores.

Quanto à alegação do agravado de que não teria sido demonstrada inequivocamente a condição de bem de família, registre-se que o Juízo de origem afastou a proteção da Lei n. 8.009/90 exclusivamente pelo fundamento referente à distinção formal entre a propriedade do imóvel e os direitos aquisitivos da executada, sem examinar a destinação residencial do bem ou a suficiência da prova apresentada.

Logo, como a decisão impugnada não deliberou sobre essa questão, o enfrentamento originário da matéria probatória por este Tribunal implicaria supressão de instância, razão pela qual não se conhece do argumento.

O crédito exequendo de R$ 371.928,32 (trezentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) tem origem em ação monitória decorrente de relação comercial entre 02 (duas) pessoas jurídicas extintas - Rocabon Modas Ltda-EPP e AMX Comércio de Vestuário Ltda-EPP -, o que afasta o enquadramento em qualquer das exceções previstas no art. 3o da Lei n. 8.009/90.

A distinção estabelecida pelo Juízo de origem entre a propriedade formal - pertencente ao credor fiduciário - e os direitos aquisitivos da executada não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada, que privilegia a finalidade protetiva da norma em detrimento da titularidade registral, de modo a resguardar o direito à moradia, independentemente da configuração jurídico-formal do domínio.

Portanto, comprovado que os direitos aquisitivos penhorados se referem a bem utilizado como moradia permanente pela agravante e sua família, e que a dívida exequenda não guarda relação com o financiamento imobiliário, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade e determinar o levantamento da constrição.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento interposto por
AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA
, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel matriculado sob n. 101.817 do 1o CRI de Cuiabá/MT, e determinar o levantamento da penhora e o cancelamento da respectiva averbação, caso já efetivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026